Tribunal: TJSP
Processo: 0053087-07.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0053087-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
SIDINEY APARECIDO AZARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA
SILVA, MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0053087-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto número 47.369
Revisão Criminal no 0053087-07.2019.8.26.0000
(2a Vara do Júri Foro Regional de Santana São Paulo)
Requerente: SIDINEY APARECIDO AZARIAS
1- Sidiney Aparecido Azarias, qualificado nos
autos, por seu defensor, propôs a presente Revisão Criminal,
com fundamento no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de
Processo Penal, pretendendo a absolvição, aduzindo, em
síntese, contrariedade da condenação às provas trazidas aos
autos, bem como a anulação do julgamento do Tribunal do Júri
e do v. acórdão confirmatório, alegando, em síntese, ausência
de defesa técnica, por falta de sustentação da tese da legítima
defesa e por não ter o antigo defensor arrolado a esposa do ora
peticionário como testemunha da defesa, tendo requerido
apenas as oitivas das mesmas testemunhas arroladas pela
acusação, e por não ter se manifestado sobre a não localização
da vítima (fls. 02/08).
Sidiney Aparecido Azarias foi condenado a 6 anos
de reclusão, em regime fechado, como incurso no artigo 121,
parágrafo 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, pelo Tribunal do Júri do Foro Regional de
Santana (fls. 357/359 dos autos principais) porque, no dia 20 de
fevereiro de 2004, por volta das 22h10, na Rua João Pinto da
Silva, 10, na Cidade de São Paulo, por motivo torpe e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0053087-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu
golpes com faca contra Carlos Eduardo Feliciano, causando-
lhe ferimentos descritos no laudo de fls. 187/189, somente não
se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade, já que a vítima não foi atingida em região vital do
corpo e recebeu pronto e eficaz atendimento médico, tendo a E.
10a Câmara Criminal deste Tribunal negado, por unanimidade,
provimento ao apelo (fls. 402/408 a.p.).
Determinado o processamento do feito, a fls. 17, a
Procuradoria de Justiça, às fls. 25/32, manifestou-se pelo não
conhecimento ou pelo indeferimento do pedido.
É o relatório.
2- Não é o caso de se conhecer do pedido, nos
termos da orientação ora adotada por este E. Grupo de
Câmaras criminais.
As condutas apuradas bem delineiam o crime que
ensejou
a
condenação
do
ora
peticionário,
restando
demonstrado que Sidiney Aparecido Azarias tentou praticar
homicídio contra a vítima, por motivo torpe, consistente em
desentendimento motivado por barulho de crianças, e mediante
recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, desferindo, de
surpresa, golpes de faca, não havendo nos autos qualquer
indício concreto de que tenha agido em legítima defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0053087-07.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A prova oral testemunhal imputou a prática do
crime em foco sem que se vislumbrasse nos autos qualquer
prejuízo à defesa do acusado, não se justificando o pleito de
reconhecimento da legítima defesa, já que restou demonstrado
que Carlos foi golpeado injustamente, tendo o réu saído do
local em que estavam e retornado, em seguida, armado de uma
faca, desferindo, então, os golpes que quase ceifaram a vida da
vítima,
evidenciando-se
o
animus necandi nos relatos
testemunhais, que dão conta de que o ofendido foi atingido
sem que pudesse esperar, tendo o agente fugido em seguida,
ficando demonstrado que o desentendimento não se estendeu
até a residência do acusado, fato não corroborado, durante a
fase extrajudicial, ainda no calor do evento, pela própria
companheira do acusado, que não presenciou os fatos, não se
mostrando suas palavras essenciais ao deslinde do feito.
O julgamento, portanto, não pode ser tido como
contrário às provas dos autos, inclusive quanto ao
reconhecimento das qualificadoras, bem ressaltando o v.
acórdão revidendo que, sendo a análise e a valoração
aprofundada das provas cabível somente no julgamento em
plenário, constatada a inocorrência de contraste entre a
solução adotada em plenário quanto às provas dos autos,
inclusive no que diz com o reconhecimento das qualificadoras,
nada há a ser acolhido em sede de revisão criminal se não
existe erro judicial ou nulidade de ordem pública apta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0053087-07.2019.8.26.0000 -Voto no
5
macular o processo, em que a condenação está alicerçada em
sólidos elementos de convicção e com farta comprovação da
materialidade delitiva.
Os fatos foram exaustivamente apurados em ambas
as fases e o conjunto probatório restou indene de dúvidas,
assim como bem sopesadas as penas na gravidade do caso
concreto, em que compatível o regime inicial fechado para o
início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.
Sendo assim, ausentes os requisitos do artigo 621
do Código de Processo Penal e estando tudo em consonância
com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o pedido
revisional não deve ser conhecido.
Ante o exposto, não conheço da Revisão Criminal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR